Tribunal: STF
Processo: HC 70927
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-11
Data de publicação: 1994-10-11

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional, Penal e Processual Penal.
          "Habeas Corpus".
          Júri. Ampla defesa.
          Limites   da  pronuncia,   do   libelo  e   da  condenação.
Co-autoria.
          Causa  de diminuição de pena  (art. 7. da Lei de Introdução
ao Código de Processo Penal e art. 29, par. 1.,  do C. Penal) (menor
participação).
          Alegações de nulidade:
          1.)  - porque  a defesa  não opos  embargos declaratorios a
sentença  pela qual foi pronunciado  o paciente como autor e não como
co-autor de um homicidio consumado e dois tentados;
          2.)  - porque, em toda  a instância sumaria e no julgamento
final, sempre foi referida sua conduta como de mera participação.
          Arguições repelidas.
          "H.C." indeferido.
1.         Contrariamente ao  alegado pelo  impetrante e  paciente, o
libelo ateve-se a pronuncia, que o considerou co-autor dos delitos.
2.        Quanto a extensão de sua participação, incumbia ao Tribunal
do  Júri avaliar e não ao Juiz da pronuncia, como determina o art. 7.
da  Lei de Introdução  ao Código de  Processo Penal (Lei n. 3.931, de
11.12.1941).
3.        E foi o que fez o júri atribuindo-lhe menor participação na
pratica  dos crimes,  do que  lhe resultaram  penas consideravelmente
reduzidas  (redução maxima,  ou seja,  1/3  em cada  uma), observado,
assim, o disposto no art. 29, par. 1., do Código Penal.
4.        Prejuizo não demonstrado.
          Ordem denegada.